Tribunal: TJPA
Processo: 0815956-63.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815956-63.2024.8.14.0051

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique Santos Pinto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de procuração válida e da falta de demonstração de pretensão resistida por parte do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a falta de prova da pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual é requisito essencial para o exercício regular do direito de ação, nos termos do art. 103 do CPC, sendo legítima a exigência judicial de apresentação de procuração válida como forma de prevenir fraudes e assegurar a regularidade postulatória.

A exigência de documentos comprobatórios da resistência da autarquia à pretensão do autor está em consonância com o entendimento do STF no Tema 350, segundo o qual, embora inexista obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, é imprescindível a demonstração de controvérsia concreta.

A ausência de provas da negativa ou omissão do INSS em relação ao pedido de benefício revela a inexistência de lide, sendo correta a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Ambas as exigências do juízo a quo estão respaldadas em critérios objetivos que promovem a segurança jurídica, a eficiência processual e a integridade do sistema de justiça, especialmente diante do cenário de judicializações massificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instrumento de procuração válida na petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A falta de demonstração de pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária por ausência de interesse de agir.

É legítima a exigência judicial de comprovação da controvérsia administrativa como condição para o conhecimento de demandas previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240, Tema 350 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Henrique Santos Pinto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação previdenciária por ele ajuizada, cujo objeto era a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com fundamento na alegada existência de sequelas permanentes resultantes de acidente de trabalho.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial ante a ausência de apresentação de instrumento de procuração válida e da prova da pretensão resistida, o que comprometeu a admissibilidade da demanda.

Inconformado recorre arguindo em síntese que já havia procuração nos autos e que seria necessário um prazo maior para emendar a inicial.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público por se tratar de interesse individual disponível.

É o relatório.

VOTO

No tocante à ausência de procuração manuscrita pelo autor, é relevante destacar que a representação processual constitui requisito formal essencial para o exercício regular do direito de ação, nos moldes do artigo 103 do Código de Processo Civil.

A exigência do juízo a quo, portanto, não se mostra desarrazoada. Ao contrário, revela-se medida prudente e necessária, especialmente em um cenário crescente de judicializações abusivas e ações ajuizadas muitas vezes sem o conhecimento das partes, o que impõe ao Judiciário a adoção de mecanismos de controle e verificação da regularidade postulatória.

Essa preocupação tem sido amplamente reconhecida pelos tribunais pátrios, diante da proliferação de ações massificadas em que se verifica o uso indevido de dados pessoais e profissionais de segurados, muitos dos quais sequer têm ciência de que seus nomes estão vinculados a demandas judiciais.

Diante disso, é imperioso que o magistrado exija, no momento inaugural da ação, a apresentação de documentos essenciais à comprovação da legitimidade e da regularidade da representação, em observância ao princípio da segurança jurídica e à integridade do sistema de justiça.

Paralelamente, a ausência de comprovação da pretensão resistida também justifica a extinção da ação.

A jurisprudência pátria, embora reconheça que o exaurimento da via administrativa não é condição obrigatória para o ajuizamento de ações previdenciárias, exige que haja ao menos indícios concretos de negativa ou omissão por parte da autarquia previdenciária.

No caso em análise, a parte autora não juntou documentos suficientes que demonstrassem a efetiva resistência do INSS ao pedido de concessão do benefício pleiteado, seja por meio de indeferimento administrativo recente, seja pela cessação do auxílio anterior com fundamentos que pudessem indicar a subsistência do direito.

Ao exigir a comprovação da resistência da autarquia, o juízo de origem agiu em consonância com o entendimento consolidado do STF no julgamento do
Tema 350
, o qual, embora afaste a obrigatoriedade do esgotamento da via administrativa, não exime o autor da demonstração de que há, de fato, uma controvérsia concreta a ser dirimida pelo Poder Judiciário.

Essa exigência não constitui formalismo inútil, mas, sim, instrumento indispensável para garantir que o Judiciário não seja indevidamente acionado em situações de inexistência de lide.

Dessa forma, a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de procuração regular e de prova da pretensão resistida deve ser mantida, por estar fundamentada em critérios objetivos e alinhada aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da eficiência processual.

Ambas as exigências do juízo a quo encontram respaldo na necessidade de assegurar o funcionamento adequado do sistema de justiça e de evitar o ajuizamento de ações temerárias e/ou abusivas.

Assim exposto NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025